Tribunal: TJMT
Processo: 0004741-75.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004741-75.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (APELADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), IZOEL RODRIGUES DOS SANTOS COSTA - CPF: 205.322.299-91 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITS - EMBARGOS MONITÓRIOS PARA DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI” - RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – CREDOR QUE TINHA CIÊNCIA ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO, BEM COMO DO IMBRÓGLIO QUE LEVOU A SEU POSTERIOR DESFAZIMENTO - ÔNUS DO QUAL O APELANTE SE DESINCUMBIU - SENTENÇA REFORADA - RECURSO PROVIDO.

1. Embora, em regra, a nota promissória seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem a emitiu a cumprir, em favor do portador da cambial, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida.

2. No caso, o embargante/apelante demonstrou a inexistência do débito, ante o desfazimento do negócio jurídico que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa esta demanda.

3. Logo, no caso dos autos, o título é nulo considerando a inexistência da “causa debendi”, ante o desfazimento do negócio jurídico subjacente, tornando-se inválida, inclusive, a própria circulação, que se deu, aliás, em razão de negociação tida como agiotagem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Izoel Rodrigues dos Santos Costa
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, não acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente a pretensão monitória ajuizada por
Milton Mattiolli
, convertendo o mandado inicial em executivo, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 342.299,90 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a ser atualizado desde a data do demonstrativo de débito apresentado pelo autor. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, I e IV, do CPC (ID 73043996 - Pág. 1/73044451 - Pág. 3).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que a nota promissória prescrita perde suas características cambiais, deixando de existir, também, os institutos tipicamente cambiais, como o aval e o endosso, de modo que é possível discutir a relação que deu origem à nota promissória, com vistas à demonstração de fato impeditivo/extintivo do direito nela estampado.

Sustenta que se tratando de prova escrita sem eficácia de título executivo, impõe-se ao autor da monitória a comprovação da origem e existência da dívida, o que, no caso não ocorreu, uma vez que o negócio jurídico que deu ensejo à emissão da nota promissória foi desfeito, sendo que o apelado tinha plena ciência de toda a situação que envolvia a questão subjacente, o que a afasta a condição de terceiro de boa-fé do apelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar procedentes os embargos monitórios e, por consequência, rejeitar o pedido inicial (ID 73044461 - Pág. 1/73044466 - Pág. 5 - fls. 404/419).

As contrarrazões ao recurso aportaram aos autos, pugnando pelo seu desprovimento (ID – 73044476 - Pág. 1/73044480 - Pág. 4 - fls. 425/438).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

É cediço que, a teor do que dispunha o art. 1.102-A do CPC/73 (legislação vigente à época da propositura da ação), para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem força executiva, a partir da qual pretenda o autor receber soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de bem móvel.

Por outro lado, em regra, o ônus da prova, em se tratando de embargos à ação monitória, é do embargante e não do embargado, que já constituiu a prova que até então lhe competia quando do ajuizamento da ação, instruindo a exordial com documento escrito do suposto crédito, na hipótese, uma nota promissória.

Nesse contexto, poder-se-ia dizer que, em ação monitória para cobrança de nota promissória prescrita, desnecessário que o credor comprove a "causa debendi" que originou o documento, cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do débito.

Todavia, embora, geralmente, a nota promissória seja dotada de literalidade, autonomia e abstração, desvinculando-se de sua “causa debendi” e sujeitando quem a emitiu a cumprir, em favor do portador da cambial, se credor de boa-fé, a obrigação nele discriminada, tal autonomia e abstração não são absolutas, de maneira que, em alguns casos, é possível a discussão acerca da origem da dívida.

Na hipótese, diferentemente do que entendeu o juízo de origem, verifica-se que o embargante/apelante desincumbiu-se do ônus que lhe competia.

Com efeito, do acervo probatório coligido ao caderno processual, extrai-se que o embargante/apelante demonstrou a inexistência do débito, ante o desfazimento do negócio jurídico que deu ensejo à emissão da nota promissória que embasa esta demanda.

Aliás, a fim de elucidar a questão passo a transcrever trechos da oitiva de testemunhas, que trazem um apanhado acerca dos fatos que circundam esta demanda, senão vejamos o que afirma a testemunha Junior Cesar Leite da Silva (endossante da nota promissória em questão ao autor Milton Mattiolli):

“[...] E, eu fizemos, tivemos alguns negócios com o senhor Izoel, foi uma fazenda certo, e foi passado uma nota promissória, uma nota promissória para o senhor Toninho Dinalo, o senhor Toninho Dinalo passou pra mim essa nota promissória, cento e noventa mil reais, essa nota é uma nota pré, era uma promissória pré datada certo, e eu peguei aquela nota promissória aí eu falei pra mim, que era muito tempo entendeu,
ai eu fui e procurei o senhor Milton Matiolli pra ele agiotar essa promissória pra mim, ele agiotou a promissória pra mim, ele agiotou a promissória,
ele me adiantou sete mil reais, eu deixei a promissória com ele certo, fui pra Cuiabá, quando eu cheguei de Cuiabá tinha dado um problema no negócio na área, tinha dado um problema no negócio, na situação,
e tinha que recolher essa promissória pra mim devolver pro Toninho, não tinha que devolver pro seu Izoel nada, tinha que devolver pro seu Toninho Dinalo, que o seu Toninho Dinalo ía devolver essa promissória para o seu Izoel,
mas naquela ora eu tava sem

dinheiro, você entende, tava sem dinheiro e
o Milton me, me apertou, me apertou, me apertou, que eu consegui uma moto, "empenhorei” uma moto com o Milton no valor de sete

mil reais certo, sete mil, tudo bem, falei: “Milton cadê a minha nota promissória?”, ele falou: “depois eu te devolvo essa nota promissória, eu sou muito amigo do lzoel, inclusive eu sou sócio nos caminhões com ele, tenho sociedade no caminhão com ele, não to preocupado, posso ate devolver”
, certo, mas naquilo tudo bem, eu consegui a moto pra ele, depois consegui o dinheiro pra buscar a moto, quando cheguei lá o Milton tinha vendido a moto, essa moto que eu deixei penhorada, deixei a moto penhorada pra ele devolver a nota promissória certo,
quando eu voltei de novo no Milton, que eu não confiei naquela situação do Milton, que o Milton Matiolli, o Milton Matiolli falou: “Oh pé no chão tem uma situação gravíssima que a policia veio aqui, a policia federal, veio aqui, a polícia e prendeu tudo e prendeu esse nota promissória,

essa nota agora só na hora que a Justiça me devolver esse nota, eu vou devolver a nota pra você devolver pro Matiolli, pro Matiolli néo, devolver pro seu lzoel
,
pro Toninho Dinalo, é pro Toninho entendeu, eu tinha que devolver a nota promissória pro Toninho Dinalo, que eu peguei essa nota não foi direto do seu lzoel, peguei direto do seu Toninho Dinalo, ele passou pra mim,
mesmo assim até hoje ele não me devolveu a nota, nunca devolveu, ficou enrolando, enrolando, enrolando, falando que ia devolver e naquilo foi passando
,
passando, fui pra Cuiabá, fui embora pra Cuiabá, depois vim, “se” instalei aqui em Sorriso, vim embora pra Sorriso, fiquei em Sorriso, moro hoje em Sorriso, minha residência é Sorriso
e agora to dando esse testemunho pra falar a verdade, essa promissória que tá até hoje esse “rolo”, essa nota promissória, o Milton Matiolll
até hoje não devolveu essa promissória, tem que devolver essa nota promissória porque deu problema na érea e tinha que, foi desmanchado o negócio, tinha que devolver certo, nós tinha pegado sete mil reais do Matiolli, só que a gente deixou um bem penhorado, que foi uma moto, ele nem devolveu a moto, mas, e nem devolveu a promissória e ficou por isso
.

Ainda:

“Eu vendi a letra para ele por R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Ai deu errado o negócio teve que voltar tudo para trás, o que aconteceu foi que eu tive que deixar uma moto empenhorada para ele, ele consumiu com essa moto e até hoje ele não me devolveu nem a moto e nem a letra.”

Ou seja, consoante se extrai da oitiva da testemunha Junior Cesar Leite da Silva, ele “vendeu” (numa negociação de agiotagem” a cambial ao autor pela quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), todavia, o autor teria pago apenas a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo em vista que, tivera ciência da existência do distrato havido entre Izoel Rodrigues (emitente da nota promissória) e Antônio Dinalo (credor originário/primeiro endossante).

Nesse contesto, evidente que o autor/apelado teve pleno conhecimento do desfazimento do negócio, tanto que suspendeu o restante do pagamento ao Junior Cesar, que lhe havia “vendido” a nota promissória.

Ou seja, diante do quadro fático acima delineado, infere-se que o embargante/apelante Izoel Rodrigues logrou êxito em comprovar que entabulou negócio jurídico com o terceiro Antônio Dinalo (credor originário/primeiro endossante), com intuito de adquirir um imóvel rural, sendo que tal negócio restou desfeito em razão da existência de litígio sobre o bem em questão, sendo que o distrato comercial foi proposto pelo próprio vendedor.

Nesse contexto, tem-se que a hipótese dos autos enquadra-se na exceção à regra, na qual a nota promissória encontra-se vinculada à “causa debendi” porque ficou demonstrado que o credor, tinha plena ciência do imbróglio que envolvia o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do título, de modo que se torna, inclusive, irrelevante a data em que a nota promissória lhe foi transferida por endosso.

Logo, no caso dos autos, o título é nulo considerando a inexistência da “causa debendi”, ante o desfazimento do negócio jurídico subjacente, tornando-se inválida, inclusive, a própria circulação, que se deu aliás, em negócio tido como agiotagem.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, porquanto, o embargante/apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia, demonstrando que o negócio jurídico que originou a emissão da nota promissória cobrada foi desfeito, estando referido título em poder do autor indevidamente.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para acolher os embargos monitórios, e, assim, julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021